Tribunal: CARF
Processo: 10860.902040/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902040/2012-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.032 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
NEXANS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado a este Colegiado,
tendo em vista que a decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em face de que a unidade de origem em análise da composição de crédito
pleiteado pela Interessada no Per/Dcomp no 19463.43135.240610.1.2.02-2250, transmitido pela
Interessada, homologou parcialmente a compensação ali declarada.
De se mostrar a natureza do crédito que teve a sua marcha interrompida para se
juntar ao saldo negativo de IRPJ do ano de 2008, conforme Análise contida no Despacho
Decisório:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902040/2012-63
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida:
7. Com base na prerrogativa permitida pela legislação tributária, a Requerente
apresentou
as
PER/DCOMPs
n°s
19463.43135.240610.1.2.02-2250
e
37780.41513.161210.1.3.02-4227 em 24/6/2010 e 16/12/2010, respectivamente,
pleiteando a compensação do saldo negativo de IRPJ apurado em 2008, com débitos a
título de IPI no valor de R$ 1.516.128,91 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, cento
e vinte oito reais, e noventa e um centavos), relativos a fatos geradores levados a cabo
em novembro de 2010.
8. Entretanto, em 4/9/2012, foi proferido o r. despacho decisório, que homologou
parcialmente a compensação acima. O fundamento para a não compensação integral do
crédito declarado foi que: (i) a Requerente não teria comprovado o recolhimento, pela
INTRAG DTVM LTDA. ("INTRAG"), do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF")
incidente sobre o pagamento de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, no
valor original de R$569.066,86 (quinhentos e sessenta e nove mil sessenta e seis reais e
oitenta e seis centavos); e (ii) a Requerente teria compensado crédito, a título de IRRF,
em valor superior ao total retido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
("PETROBRAS"), razão pela qual lhe foi glosado o montante de R$ 4.499,96 (quatro
mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Assim, o total do
valor original não compensado foi de R$ R$573.566,82 (quinhentos e setenta e três mil
quinhentos e sessenta e seis e oitenta e dois centavos).
9. Tal valor, corrigidos monetariamente para a data da realização do pedido de
compensação, atinge o montante de R$ 682.200,38, que é exatamente o valor principal
exigido pelas DD. Autoridades Fiscais Federais, por meio do r. despacho decisório de
fls.
10. Concessa maxima venia, a Requerente não pode concordar com a presente
exigência, razão pela qual expõe abaixo os argumentos que demonstram a sua nulidade,
bem como a regularidade e suficiência do crédito utilizado no pedido de compensação,
para o fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório decorrente do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2008 e, conseqüentemente, homologada a
compensação objeto das PER/DCOMPs n°s 19463.43135.240610.1.2.02-2250 e
37780.41513.161210.1.3.02-4227.
III - A PRELIMINAR DE NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
MERA PRESUNÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
11. Da análise do r. despacho decisório, bem como das Informações Complementares da
Análise do Crédito, verifica-se que as DD. Autoridades Fiscais desconsideraram os
créditos a título de IRRF aproveitados pela Requerente, incidente sobre o pagamento de
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras pela INTRAG, bem como sobre
pagamentos efetuados pela PETROBRAS.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

12. Cabe observar, entretanto, que em momento algum as DD. Autoridades Fiscais
averiguaram se a INTRAG e PETROBRAS efetuaram o recolhimento do IRRF
incidente sobre tais pagamentos.
13. Portanto, resta evidente que as DD. Autoridades Fiscais simplesmente presumiram
que tais entidades teriam deixado de efetuar o recolhimento do IRRF incidente sobre os
valores disponibilizados para a Requerente.
14. Logo, ao deixar de comprovar tal fato, as DD. Autoridades Fiscais inverteram o
ônus da prova impondo à Requerente a obrigação de comprovar o efetivo recolhimento
do IRRF sobre os valores que lhes foram repassados pela INTRAG e PETROBRAS.
Com efeito, mediante tal expediente, as DD. Autoridades Fiscais Federais obrigaram a
Requerente a fazer prova de que não restou caracterizada qualquer violação à legislação
fiscal.
15. Ocorre que a transferência ao contribuinte do ônus da prova da não ocorrência de
infração à norma tributária importa manifesta afronta ao disposto no artigo 113, § 1o, do
Código Tributário Nacional. Isto porque cabe às Autoridades Fiscais Federais
demonstrarem as razões que fundamentam o seu direito e ao Contribuinte as que o
extinguem ou modificam.
[...]
22. Dessa forma, resta claro que a autuação revela vício que compromete sua validade,
prejudicando a defesa da Requerente, garantida pelos princípios do contraditório e da
ampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5o, da CF/88, além de ofender a
garantia da segurança jurídica (artigo 5°, XXXVI, CF/88), pois as DD. Autoridades
Fiscais Federais não colheram as provas necessárias à elucidação dos fatos.
23. Resulta claro, portanto, que o fato de as DD. Autoridades Fiscais Federais terem
desconsiderados os créditos a título de IRRF, aproveitados pela Requerente com base
em mera presunção da ocorrência de infração a legislação tributária, enseja a nulidade
do r. despacho decisório de fls.
IV. O DIREITO
(i) A Comprovação da origem e existência do crédito utilizado pela Requerente
24. O r. despacho decisório, indeferiu o aproveitamento dos créditos da Requerente
relativos ao IRRF retido pela INTRAG, empresa pertencente ao Grupo Itaú Unibanco, e
pela PETROBRAS, sob o equivocado entendimento de que não teria comprovado que
ofereceu os ganhos auferidos no mercado à tributação.
25. De acordo com as DD. Autoridades Fiscais Federais, a Requerente deveria ter
comprovado que ofereceu esses rendimentos à tributação, para que então pudesse
compensá-los com os débitos a título de IPI. Contudo, conforme já mencionado acima,
ao assim agir, claramente as DD. Autoridades Fiscais Federais transferiram à
Requerente o ônus de provar que agiu em conformidade com a legislação, partindo do
pressuposto de que assim não o fez.
26. Ora, Ilustríssimos Julgadores, as DD. Autoridades Fiscais Federais pretenderam
imputar à Requerente o ônus de provar que foram oferecidos à tributação os valores
decorrentes dos ganhos obtidos no mercado, quando, na realidade, lhe compete realizar
diligências junto ao Contribuinte, à INTRAG e à PETROBRAS, caso tenha alguma
dúvida quanto ao procedimento realizado para o cálculo do imposto.
27. Ademais, importante destacar que a fiscalização tem à sua disposição toda a
documentação necessária para verificar os procedimentos adotados pela Requerente e
pelas instituições financeiras para se calcular o IRPJ, sendo que facilmente se
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

constataria que foram oferecidos à tributação os ganhos obtidos no mercado no ano de
2008 em decorrência de aplicações financeiras.
28. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a Requerente é empresa idônea, que cumpre
fielmente a legislação tributária e, portanto, tem como prática computar todos os seus
ganhos para fins de tributação. Aliás, os ganhos auferidos a esse título (aplicações
financeiras), assim como todos os demais ganhos da Requerente no ano de 2008 podem
ser identificados na sua DIPJ entregue no ano de 2009.
29. O fato é que as DD. Autoridades Fiscais Federais preferiram não homologar as
compensações ora discutidas, baseando-se em mera presunção, ao invés de verificar
junto à Requerente que os ganhos foram devidamente oferecidos à tributação.
30. Não bastasse isso, a Requerente chama atenção para o fato de que a legislação
tributária vigente apenas impõe como condição ao contribuinte, beneficiário do crédito
de IRRF, para a efetivação da compensação em sua DIPJ, que esteja devidamente
munido do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (no caso,
as instituições financeiras).
31. A esse respeito, vale ainda mencionar o artigo 55 da Lei n° 7.450, de 23/12/1985,
que assim prevê: "o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos".
32. Pois bem, com base nos comprovantes de rendimentos enviados pelas instituições
financeiras que a Requerente colaciona aos presentes autos (doc. n° 11), tidos como
hábeis e suficientes pela legislação tributária, a Requerente demonstra, de forma
extreme de dúvidas, que a INTRAG efetuou a retenção do IRRF no montante de R$
499.977,69 (quatrocentos e noventa e nove novecentos e setenta e sete reais e sessenta e
nove centavos) sob os rendimentos financeiros auferidos no montante de R$
2.833.207,09 (dois milhões oitocentos e trinta e três mil duzentos e sete reais e nove
centavos).
33. Quanto ao valor remanescente de R$ 73.589,13 (setenta e três mil quinhentos e
oitenta e nove reais e treze centavos) do total do montante não compensado de R$
573.566,82 (quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis e oitenta e dois
centavos), a Requerente esclarece que está buscando os comprovantes de rendimentos
evidenciam sua retenção e, oportunamente, apresentará esses documentos a essa D.
Repartição Pública.
34. Todavia, é de se ressaltar, mais uma vez, que as DD. Autoridades Fiscais Federais
jamais poderiam partir do pressuposto de que a INTRAG e a PETROBRAS não teriam
oferecido os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras da Requerente à
tributação, desconsiderando a legislação pátria e indeferindo a compensação efetuada
pela Requerente.
35. Ora, ilustríssimos julgadores, se as DD. Autoridades Fiscais Federais quisessem
realmente buscar a verdade real dos fatos, poderiam ter, simplesmente, verificado as
informações das fontes pagadoras declaradas em DIRFs, comprovando que a
Requerente sofreu retenção do imposto e, portanto, poderia utilizá-lo para compensação.
36. Diante do exposto, a Requerente tem como plenamente demonstrada a sua total
observância à legislação tributária pátria, razão pela qual deve ser reformado o r.
despacho decisório de fls., oportunidade em que seu pleito compensatório de crédito de
IRRF sobre aplicações financeiras deverá ser integralmente deferido.
Dos juros SELIC.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

[...]
DA DECISÃO RECORRIDA
Após um breve resumo das alegações ora relatoriadas, assim concluiu a DRJ
(destaques do original):
Quanto à tentativa de demonstrar a ocorrência das Retenções na Fonte não reconhecidas
pelo Despacho Decisório, em que pese o esforço da impugnante, as informações
trazidas aos autos não são suficientes, como se verá abaixo, para o reconhecimento do
crédito pleiteado.
Nos termos do art. 76, I, da Lei no 8.981/95, desde 01 de janeiro de 1995, os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, renda variável e os ganhos líquidos
produzidos – integram o lucro real, com o imposto de renda retido na fonte deduzido do
período de apuração correspondente.
Em vista disso, para as pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base
no lucro real, o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996, faculta ao contribuinte, no
encerramento do período-base, quando da apuração do lucro, e, por conseguinte, do
IRPJ a pagar, deduzir o imposto de renda retido na fonte, desde que as receitas que
deram causa às retenções tenham sido computadas na determinação do lucro.
Assim, quando na declaração de rendimentos o valor compensado for superior ao
devido no respectivo período de apuração, a diferença poderá ser objeto de pedido de
restituição ou ser compensado com o imposto apurado em períodos futuros. A seguir,
cita-se o referido dispositivo legal.
“Art. 2o. (....)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;” (grifei)
Em outras palavras, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda retido na
fonte, tendo havido saldo negativo de imposto a pagar, este é que será passível, em tese,
de restituição e/ou compensação.
Portanto, o enfoque que devemos dar nesta análise para a apuração do crédito é a
determinação do saldo negativo de IRPJ apurado no final de cada período, uma vez
que toda retenção na fonte (IRRF) é considerada antecipação do imposto devido (IRPJ).
Em face disso, o IRRF somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a pagar e,
eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender ao
previsto no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
condicionando-se o procedimento à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção, bem como, cumulativamente, atender ao disposto no § 2o do art. 76 da Lei no
8.981/95, o qual estabelece que a dedução do IR com o IRRF será permitida caso as
receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação na forma de composição da base
de cálculo do imposto, in verbis:
Lei no 7.450/1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Lei no 8.981/95
“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será:
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro real”.
Nesse diapasão, em tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com
outros tributos, ou com o próprio, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente
decidido que incumbe à contribuinte o atendimento de quatro premissas: 1a) a
constatação dos pagamentos ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das receitas que
ensejaram as retenções, em face do artigo 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981, de 20/01/1995;
3a) a apuração do indébito, fruto do confronto acima delineado e, 4a) a observância do
eventual indébito não ter sido liquidado em compensações posteriores.
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente contábeis,
mesmo porque o contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do Lucro Real, para a
qual a lei exige contabilidade regular.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do Imposto
de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, a
Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação)
das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os
registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à
veracidade do saldo negativo de IRPJ declarado.
Ocorre, entretanto, que, compulsando-se os autos, verifica-se que nenhum registro
contábil/fiscal foi apresentado pela Recorrente de modo a comprovar a certeza e
liquidez do seu pleito.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de abril de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário protocolado em 06 de maio de 2015, no qual, após descrever,
resumidamente, o conteúdo das peças fiscais anteriores, repete suas alegações de nulidade do
acórdão recorrido e de seu inconformismo com a rejeição de pedido de diligências.
Quanto ao mérito, repete as mesmas alegações trazidas na Impugnação,
acrescentando, de forma resumida, o essencial:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

[...
Por fim, tece suas considerações acerca da inaplicabilidade da taxa SELIC.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, a Recorrente traz a mesma alegação que havia lançada ao
Despacho Decisório. Eis o voto da DRJ:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

Há que se consignar inicialmente que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário
nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o
Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Portanto, não merece guarida a preliminar de nulidade argüida pela Requerente.
Em seguida, a Recorrente repete o documento trazido na Impugnação:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

Apesar de a decisão recorrida não ter se manifestado expressamente sobre tal
documento, o fato é que, isoladamente, não se presta para a utilização do imposto retido como
antecipação do imposto devido no ajuste do período base, na DIPJ.

A DRJ destacou tal fato:

Em face disso, o IRRF somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a pagar e,
eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender ao
previsto no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
condicionando-se o procedimento à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção, bem como, cumulativamente, atender ao disposto no § 2o do art. 76 da Lei no
8.981/95, o qual estabelece que a dedução do IR com o IRRF será permitida caso as
receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação na forma de composição da base
de cálculo do imposto.....

Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

Em seu recurso voluntário, a Recorrente apresenta uma série de telas que, segundo
ela, seriam excertos de seu razão contábil (Doc.05 em diante), além de balancetes de 2007 e
2008. Tratam-se de cópias que não fazem qualquer vinculação ordenada com as retenções não
confirmadas e apontadas no Despacho Decisório.

Apesar de alertado pela decisão recorrida que a legislação tributária, transcrita em
seu voto, exige que a utilização do imposto retido na fonte só poderá ser deduzido do imposto
devido caso se confirme a tributação dos pertinentes rendimentos, a Recorrente não trouxe aos
autos a comprovação do oferecimento à tributação das receitas que ensejaram as retenções.

Assunto já sumulado por este Colegiado:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A Receita Federal não tem de fazer exames investigativos e solicitações de
documentos em fontes pagadoras para prover uma documentação e demais registros
comprobatórios das retenções de imposto, pois o beneficiário dos rendimentos pertinentes deve
ter em seu domínio os comprovantes de retenção e os registros contábeis de imposto a recuperar
e a devida contabilização e tributação das receitas que originaram a retenção dos impostos.
De forma que não há que se cogitar de eventual afronta ao princípio da verdade
material e ao cerceamento de seu direito de defesa pelo indeferimento de seu pedido de
diligências, como afirmou a Recorrente.
Entretanto, os documentos contábeis sinalizam, sim, que a retenção pode ser
legítima, de forma que proponho a realização de diligências no sentido de que a unidade de
origem verifique junto à Interessada se os rendimentos pertinentes à retenção em debate foram
oferecidos à tributação.
Após, elaborar relatório conclusivo sobre o resultado das diligências e conceder
prazo à Interessada pra eventual aditamento. Depois, retornar a este Colegiado.
Conclusão
É o voto.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902040/2012-63

documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 492
DF CARF MF
Original